Tribunal: TJMT
Processo: 1016828-13.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016828-13.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DULCE DE MOURA - CPF: 632.264.569-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA - CNPJ: 11.636.261/0001-19 (AGRAVANTE), AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA - CNPJ: 11.636.261/0002-08 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO - CPF: 017.609.721-00 (ADVOGADO), WANESSA ZAGNER GONCALVES - CPF: 027.892.491-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL - RECEBIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – REENQUADRAMENTO AO PRODEIC – IMPOSSIBILIDADE – R
ECURSO DESPROVIDO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1 - De acordo com o disposto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

2 – Presentes nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
periculum in mora
, capaz de justificar a supressão do contraditório recursal, deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

3 – Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA e OUTRA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão unipessoal desta Relatora que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento – no 101682813.2019.811.0000, que enfrenta decisão concessiva da tutela antecipada lançada nos autos da Ação Declaratória no 1038541-18.2019.811.0041, a qual determinou o reenquadramento das Autoras/Agravantes no PRODEIC.

Sustentam que a Lei Complementar no 631/2019 resguardou o direito adquirido das empresas cujo termo de acordo já tivesse transcorrido 4/5 (quatro quintos) do prazo de vigência.

Acentuam que a revogação do benefício, concedido por prazo certo e condição onerosa, causa grave lesão ao Princípio da Segurança Jurídica, em afronta ao disposto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal e o artigo 178 do CTN, devendo ser observada a Súmula 544 do STF.

Aduzem a possibilidade de trazer aos autos fatos novos, o que autoriza a observância do disposto na Lei Complementar 631/2019 promulgada após a interposição da ação de base.

Sublinham a ocorrência de ofensa ao princípio da isonomia, do livre exercício da atividade econômica, o que coloca as Recorrentes em situação de desvantagem em relação a Empresas que obtiveram provimento judicial no sentido de restabelecimento do benefício do PRODEIC.

Registram que a probabilidade do direito esta em favor das Recorrentes, e o prejuízo é evidente, eis que desenvolve sua atividade sem benefício fiscal legalmente concedido, além da crise econômica causada pela Pandemia do COVID-19.

Pugna seja exercido o juízo de retratação, ou a submissão da matéria à Turma Julgadora, para que o Recurso de Agravo de Instrumento seja recebido apenas no efeito devolutivo. (Id 41766025)

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 4445501)

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pretendem os recorrentes a revogação do efeito suspensivo atribuído ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora Agravado – Estado de Mato Grosso, restabelecendo liminar deferida pelo Juízo de piso, consubstanciada na determinação do restabelecimento do benefício do PRODEIC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

O MM. Juiz singular, ao analisar o pleito liminar na ação de base, deferiu o pedido sob o argumento de que não o benefício concedido por prazo certo e oneroso não poderia ser revogado em decorrência de Lei posterior.

O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, possibilita a atribuição de efeito suspensivo à Recurso de Agravo de Instrumento. Vejamos:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I –
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;”

Ao analisar o pedido liminar apresentado pelo Recorrente Estado de Mato Grosso considerei que a decisão agravada contrariava liminar deferida em pedido de Suspensão de Liminar no 2973/MT, a qual combatia decisão inicial lançada no
mandamus
0076365-25.2017.811.0000, entre outros.

Ressaltei ainda que a desistência desse Mandado de Segurança após a análise do mérito, com conclusão denegatória, pela impossibilidade de reenquadramento das Agravantes no PRODEIC, deveria ser considerada, em especial, porque a desistência apresentada se configuraria verdadeira manobra jurídica, a fim de evitar decisão definitiva sobre a matéria.

Extrai-se, ainda, que o
periculum in mora
é evidente pela supressão de receitas de forma indevida com a manutenção de benefício irregular.

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual, não é possível afastar a presença dos requisitos autorizadores da atribuição do efeito suspensivo ao Recurso de Agravo manejado pelo Requerido, ora Agravado.

As demais questões trazidas pelas Recorrentes serão melhor apreciadas no mérito do Recurso de Agravo de Instrumento.

Ressalte-se, por derradeiro, como informado nas contrarrazões do Agravo, as Recorrentes não estariam cumprindo os requisitos estampados pelo Art. 6o, inciso III, da Lei no 7.958, “sendo inclusive este o motivo pelo qual houve a tomada de decisão nas Resoluções no 283/2017 e 284/2017 que resultaram no desenquadramento da empresa no PRODEIC e motivaram a impetração do Mandado de Segurança no 76365/2017 por parte da empresa, não há direito adquirido a ser reconhecido”, o que afastaria o alegado direito adquirido trazido pela novel legislação invocada. (
sic
Id 4445501 – p. 06)

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020